Tribunal: TJBA
Processo: 8023051-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023051-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: AGNIS LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DILAZE PATRICIA AMORIM GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM REGIME DE INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. MULTIDISCIPLINARIEDADE E URGÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária nº 8001075-14.2025.8.05.0044, ajuizada por Agnis Lopes dos Santos, que deferiu tutela de urgência determinando a autorização, pela operadora de saúde, de tratamento para obesidade mórbida em regime de internação em clínica indicada pela
Agravada
, sob pena de multa diária. A decisão baseou-se em documentação médica que evidenciou o grave estado clínico da paciente, com comorbidades severas.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em verificar se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear tratamento de obesidade mórbida em clínica não credenciada, indicada por equipe médica, frente à existência de programa próprio de atendimento e à alegação de que o estabelecimento teria fins estéticos, com consequente alegado ônus financeiro excessivo.

III. Razões de decidir

A decisão agravada encontra respaldo no art. 300 do CPC/2015, diante da presença da probabilidade do direito e do risco à saúde da parte
A
gravada.

Laudos médicos indicam quadro clínico grave de obesidade mórbida, com comorbidades como fibromialgia, distúrbios psiquiátricos, respiratórios, hepáticos e dependência química, recomendando tratamento em regime de internação hospitalar.
A Resolução Normativa ANS nº 465/2021 admite a internação para tratamento da obesidade, desde que indicado por profissional habilitado e em estabelecimento registrado no CNES, condições atendidas pela unidade indicada.

A alegação de que o hospital se trata de "spa de luxo" foi afastada pelos registros no CREMEB e no CNES, bem como pela natureza hospitalar confirmada em documentação.

O programa GEO da
A
gravante não se mostrou apto a substituir o tratamento prescrito, sendo ambulatorial e, segundo consta, suspenso desde a pandemia.

A jurisprudência do TJBA e do STJ tem reiteradamente reconhecido a abusividade de cláusulas contratuais que excluem o custeio de tratamento prescrito por equipe médica especializada, sob pena de afronta ao direito fundamental à saúde.
O risco financeiro alegado pela
A
gravante é reversível por meio de ação regressiva, ao passo que a não realização do tratamento implica risco irreparável à vida da paciente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento de obesidade mórbida em regime de internação, quando indicado por equipe médica, ainda que em unidade não credenciada, desde que regularmente registrada e especializada.

2. O direito à saúde e à vida do beneficiário do plano de saúde se sobrepõe à cláusula contratual que limita a rede credenciada, especialmente em casos de urgência e prescrição específica por profissional habilitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8023051-15.2025.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e parte
Agravada

AGNIS LOPES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA) 25 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator